Tribunal: TJSP
Processo: 0014125-70.2023.8.26.0000
Classe: Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – arguição em face dos arts. 10, I, "e", e 15 da Lei Municipal no 13.204/19 do Município de Município de São José do Rio Preto – Dispositivos impugnados que invadiram a competência privativa da União Federal para legislar sobre trânsito e transporte (art. 22, XI, da CF/88), impondo exigência não prevista na legislação federal que instituiu a

Ementa:
INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – arguição em face dos arts. 10, I, "e", e 15 da Lei Municipal no 13.204/19 do Município de Município de São José do Rio Preto – Dispositivos impugnados que invadiram a competência privativa da União Federal para legislar sobre trânsito e transporte (art. 22, XI, da CF/88), impondo exigência não prevista na legislação federal que instituiu a Política Nacional de Mobilidade Urbana – Entendimento firmado no RE. no 1.054.110/SP (Tema 967 do STF) – Exigência de alvará de funcionamento e localização válidos, sob pena de caracterização de transporte ilegal de passageiros – Medida contrária ao regime de livre iniciativa e de livre concorrência (art. 170, caput e IV, da CF/88) e que viola o princípio da isonomia (art. 5o, caput, da CF/88) – Precedentes deste E. Órgão Especial envolvendo dispositivos do mesmo diploma legal – Incidente acolhido.